Tribunal: TJDFT
Processo: 0735136-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735136-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMAIS TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET DF LTDA., XIMENES E VALADARES LTDA - ME, VIANET TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET LTDA - EPP APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a(s) parte(s) apelante(s) para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito das preliminares de intempestividade e inépcia recursal suscitadas em contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator